Tribunal: STF
Processo: HC 185489
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Outeda Fernandes, em favor de Rodrigo Aparecido Cardoso, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 576.535/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RODRIGO APARECIDO CARDOSO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0021825-09.2014.8.26.0002). 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal. Contudo, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Pena, o juiz proferiu sentença absolutória. 
    Interposta apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso ministerial condenando o paciente nos termos da denúncia, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 dias-multa. Segue a ementa do acórdão (e-STJ fls. 11/19): 
    APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação Sentença absolutória apelo ministerial buscando a condenação - provido há nos autos elementos capazes de atestar o dolo do acusado em receptar o veículo produto de ilícito condenação realizada - pena calculada acusado reincidente específico incabível a substituição da pena privativa de liberdade ou sursis recurso provido. 
    No presente writ (e-STJ fls. 3/10), o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da fixação do regime inicial semiaberto. Argumenta que o paciente foi condenado pelo crime de receptação, um crime sem violência e grave ameaça, e com baixo grau de periculosidade para a sociedade, sendo mais razoável a fixação do regime inicial aberto. Ademais, afirma que o paciente preenche os requisitos para cumprir sua pena em regime inicial menos gravoso, tendo em vista que o mesmo sempre teve ocupação lícita, residência fixa e foi condenado em um crime de baixo potencial ofensivo (e-STJ fl. 6). 
    Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a fixação do regime inicial aberto. ”(eDOC 2)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se a fundamentação da decisão impugnada:
    Não há ilegalidade a ser sanada no presente caso, uma vez que a pena é inferior a 4 anos de reclusão e o acusado é reincidente. Dessa forma, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime inicial semiaberto se mostra mais adequado. (eDOC 2, p. 4)
    Em momento algum, o impetrante impugna tal fundamento. É restrito, apenas, a reproduzir a alegação de que o paciente tem direito ao semiaberto, o que de fato não procede.
    Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o único regime inicial possível ao paciente é o semiaberto.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie, se ainda não reavaliou, a prisão do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente